Tribunal: TJDFT
Processo: 0704195-18.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704195-18.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DEBORA SOARES FERNANDES APELADO: LUCAS WEBBER OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de sustentação oral por videoconferência. Atente-se o advogado da apelante para os procedimentos da Turma para sustentação oral. À secretaria para tomar as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator